Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703753-62.2022.8.07.0007 DESPACHO Intime-se o apelado Anderson Comércio de Automóveis EIRELI para, querendo, oferecer contrarrazões à apelação. Após, conclusos. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator